Tribunal: CARF
Processo: 10880.934146/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934146/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.262 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FÁBRICA DE MÁQUINAS WDB LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
(PER)/Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934146/2008-10
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.262 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934146/2008-10

reproduzir o relatório da Resolução 1201000.662 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 137 e
ss):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fl. 22) contra o
Despacho Decisório que não homologou a compensação formalizada por meio da
declaração
no
31322.66298.150604.1.3.03-4741,
de
15/06/2004,
e
n°
23278.28377.120804.1.3.03-3471, de 12/08/2004, para compensação de débitos com o
crédito de saldo negativo de CSLL, DIPJ/2004, ano-calendário de 2003, no valor de R$
119.053,38. Crédito demonstrado no primeiro PER/DCOMP.
A DERAT apurou inconsistência entre as informações registradas no PER/DECOMP,
as apresentadas na DIPJ/2004 e nas DCTF ́s em razão da qual emitiu o seguinte Termo
de Intimação:
(i) destaca que os valores dos créditos informados na DIPJ são diferentes dos valores
declarados nas DCTF ́s (quadro demonstrativo).
(ii) que os débitos por estimativa informados na DIPJ são diferentes dos valores
declarados nas DCTF ́s (quadro demonstrativo).
(iii) "Em relação ao crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DECOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para
compor o saldo negativo do período. Quanto aos débitos por estimativa, solicita-se
retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando coerente as informações prestadas nestas
declarações. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da
DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no
prazo estabelecido nesta intimação.
Em 25/09/2008 a DERAT emitiu Despacho Decisório com o seguinte teor (e-fl. 02):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 119.053,38.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 272.239,43.
CSLL devida: R$ 153.186,05.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitando ao somatório das
parcelas da DIPJ) (IRPJ devido) observando que quando esta cálculo resultar negativo,
o valor é zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Cientificada (AR fls. 09/10) a empresa apresentou a manifestação de inconformidade
(fls 22/27) na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) que a análise do Per/Decomp apresenta grave erro resultante da divergência da
expressão "Crédito" e da falta de observação das DCTF ́s bem como da comprovação
das Deduções do IRPJ e da DIPJ;
b) a composição do Credito de CSLL do exercício de 2004 ano calendário 2003 que é
de R$ R$ 119.053,38 e não o valor de R$ 272.239,43 que representa as deduções de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.262 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934146/2008-10

CSLL, pois a DIPJ é documento hábil para apuração do Crédito do IRPJ e não a
Per/Dcomp;
c) O Regulamento do Imposto de Renda dispõe, em seu artigo 231, que os pagamento
mensais a título de estimativa, bem como as retenções de imposto de renda serão
tratados como "deduções" do Imposto a pagar apurado anualmente para determinação
do valor a pagar ou do "crédito" a ser compensado. Portanto, não há de se confundir
"crédito de CSLL" com "deduções do CSLL".
Em 28 de outubro de 2010 a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (SP) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade (fls. 98/105)
com base nos seguintes fundamentos:
a) está bastante claro que o termo "Crédito" se referia à somatória das deduções
realizadas, tanto que está mencionado no despacho decisório: “Somatória das parcelas
de composição do crédito na DIPJ: R$ 272.239,43".
b) em relação às diferenças apontadas na intimação quanto às estimativas registradas
nas DCTF ́s e na DIPJ a Impugnante somente apresentou as DCTF ́s retificadoras após
o despacho decisório em 30/10/2008;
c) Quanto ao pagamento das estimativas, foi comprovada parte das estimativas no total
de R$ 217.697,94.
d) As estimativas dos meses de: janeiro/03 - R$ 24.904,12; fevereiro/03 - R$ 14.089,92
e março/03 (parte) - R$ 15.547,45, foram compensadas com saldo negativo da
CSLL/2003,
ano
calendário
de
2002,
através
dos
PER/DCOMP's
n°s
35598.00796.18120.31302.70-53 (Retificador n° 38467.04981.170908.1.7.02-4749) e
10.638.26593.18120.31303.10-31 (Retificador n° 18714.93172.170908.1.7.03-6394)
pendentes de análise (fls.86 a 91).
Cientificada em 26/11/2010 (AR fls. 106) a contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário em 22/12/2010 (fls. 107/112), no qual alegou, resumidamente, o seguinte.
a) Que não é possível dar prosseguimento ao processo de cobrança dessa lide, uma vez a
discussão do crédito em questão depende, como reconhecido na própria decisão
recorrida, da solução de outros procedimentos de compensação. Enquanto não
solucionados os demais processos a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa.
É o relatório
Através da Resolução 1201000.662 (e-fls. 137 e ss) a 1a Turma Ordinária resolveu
sobrestar o presente feito até a prolatação de Acórdão meritório definitivo apreciando a
procedência do crédito e a homologação das compensações, nos autos do processo
administrativo no 13839.900581/201301, para, somente então, retomar-se o julgamento.
A Unidade de Origem devolveu o presente processo a este CARF, através do
Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 143 e ss), de 23 de julho de 2020. Encontra-se apenso a
estes autos o processo no 13839.900581/201301 em que se constata o ACÓRDÃO No 108-
003.829 - 22a TURMA DA DRJ08 (em suas folhas 79 e ss), de 15 DE OUTUBRO DE 2020, em
que aquela Turma decidiu julgar procedente a manifestação de inconformidade apresentada para:
reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2002, no valor
de R$ 48.839,40; homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.262 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934146/2008-10

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, a decisão recorrida negou o crédito total requerido
pela contribuinte por entender que as estimativas dos meses de: janeiro/03 - R$ 24.904,12;
fevereiro/03 - R$ 14.089,92 e março/03 (parte) - R$ 15.547,45, foram compensadas com saldo
negativo da CSLL/2003, ano calendário de 2002, através dos PER/DCOMP's n°s
35598.00796.18120.31302.70-53
(Retificador
n°
38467.04981.170908.1.7.02-4749)
e
10.638.26593.18120.31303.10-31 (Retificador n° 18714.93172.170908.1.7.03-6394) pendentes
de análise (e-fls. 88 a 93).
Sendo assim, tal fato retiraria a liquidez e certeza do crédito pretendido. No
entanto, como reconhece a própria decisão recorrida, os mencionados processos encontram-se
pendentes de análise no âmbito administrativo.
Mas, comprovada a prolatação de Acórdão meritório definitivo apreciando a
procedência do crédito e a homologação das compensações, nos autos do processo
administrativo no 13839.900581/201301, tem-se resolvido o mérito do recurso em favor do
Recorrente. Isto porque Encontra-se apenso a estes autos o processo no 13839.900581/201301
em que se constata o Acórdão no 108-003.829 - 22a Turma da DRJ08 (em suas folhas 79 e ss), de
15 de outubro de 2020, em que aquela Turma decidiu julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada para: reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ
do ano-calendário 2002, no valor de R$ 48.839,40; homologar as compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital